Tribunal: STF
Processo: ARE 722683
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável (anterior à Lei 12.015/09). Indeferimento de perícia. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Impossibilidade de averiguação dos vestígios do crime. Relevância do depoimento da vítima nos crimes sexuais. Enunciado n. 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.